Tribunal: TJDFT
Processo: 0728848-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA. VIAS DE FATO. FURTO. MEDIDAS CAUTELARES DE PROIBIÇÃO DE CONTATO E DE DISTANCIAMENTO MÍNIMO. MANUTENÇÃO. ACAUTELAMENTO DA INCOLUMIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS SUPOSTAS VÍTIMAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas cautelares de proibição de contato e de distanciamento mínimo de 200 (duzentos) metros, por 60 (sessenta) dias, impostas em desfavor da paciente, bem como da que indeferiu a extensão das mesmas determinações contra as supostas ofendidas. No caso, apuram-se, em tese, agressões perpetradas contra as supostas ofendidas, havendo elementos de informação mínimos acerca da existência dos fatos narrados. Prudente, dada a intensidade do conflito apresentado, manter a submissão da paciente às restrições impostas, a fim de acautelar a incolumidade física e psíquica das supostas vítimas, o que atende ao princípio da razoabilidade.
Embora o habeas corpus tenha como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, ele é marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem produção probatória, com aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar ao processo de conhecimento. Assim, as alegações defensivas de ocorrência de lesões recíprocas e de a relação entre a paciente e seus familiares não ser, em tese, marcada por conflitos devem ser esclarecidas no curso da instrução processual em primeiro grau, porque demandam dilação probatória inviável na via estreita do writ.
Ordem denegada.